Tribunal: TJDFT
Processo: 0717228-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ALTERNATIVA À PRISÃO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O descumprimento da medida alternativa à prisão, por si só, não constitui motivo hábil para o decreto da prisão preventiva, principalmente quando decorrente de simples falta de atualização de endereço da paciente, por se tratar de medida que fere o princípio da proporcionalidade.
2. A prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, devendo ser utilizada como último instrumento e justificando-se, adequadamente, as razões de sua necessidade. De maneira que, esse tipo de prisão exige o esgotamento de todas as possibilidades de substituição por outras medidas cautelares, não podendo, sequer, serem presumidas.
3. O paciente é réu primário e, em audiência de custódia, afirmou ser morador de rua e tal fato não foi óbice para a concessão da liberdade provisória. Ademais, não se pode desprezar o fato de que o crime pelo qual foi acusado não foi cometido com uso de violência ou grave ameaça.
4. Ordem concedida.